Tribunal: STF
Processo: RHC 202251
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Rogério dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 601.251/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Tem-se dos autos que o Juízo da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Cruzeiro do Oeste/PR indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do paciente, com fulcro no art. 117, II, da LEP (fls. 28/30 - Processo n. 0014022-47.2019.8.16.0173). 
    A defesa, então, recorreu perante a Corte estadual, que, por sua vez, negou provimento ao recurso, à vista dos fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl.12): 
    […]
    Daí o presente writ, em que se alega constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Menciona que o paciente é portador de doença grave (bronquite), o que, em decorrência do atual cenário mundial de pandemia, faz jus à prisão domiciliar na medida em que se enquadra nas hipóteses da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como as condições concretas do caso indicam a necessidade de sua concessão (fl. 10). 
    Requer, assim, a concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar.”
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido concessão de prisão domiciliar.
    A PGR opina pelo desprovimento (eDOC 5).
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor da decisão monocrática:
    “O Magistrado singular, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar do paciente, fundamentou sua decisão nestes termos (fl. 29 - grifo nosso): 
    ‘[...] a concessão de prisão domiciliar ao apenado que cumpre sua reprimenda em regime diverso do aberto (fechado ou semiaberto), somente será permitida em casos excepcionalíssimos e, especificamente, quando por motivo de doença grave, se restar cabalmente demonstrado que o apenado não poderá receber o atendimento de que necessita pela equipe médica do estabelecimento penal em que cumpre pena. 
    No caso dos autos, não restou comprovado enfermidade que indique a necessidade de prisão domiciliar, tão pouco restou comprovado o risco concreto de contágio, pois não há notícias de contágio por coronavírus na unidade prisional em que se encontra o sentenciado. Condição que, uma vez evidenciada, poderá ensejara revisão do presente benefício. 
    Portanto, não constatada situação excepcional que conduza à concessão do benefício, a rigor o seu indeferimento, ressaltando que, caso a situação de fatos e altere, o pedido poderá ser reapreciado. [...]’
    No caso, verifica-se que o Tribunal estadual, convalidando a decisão do Magistrado singular, afirmou que, até o momento, não há provas de que o paciente faça parte do grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado, ressaltando que (fls. 12/18 - grifo nosso): 
    ‘[...] Depreende-se dos autos, que o reeducando, condenado nos Autos de Ação Penal nº 0003512-72.2019.8.16.0173, pela prática de tráfico de drogas, possui 40 (quarenta) anos de idade e é portador de bronquite crônica (mov. 37.2). Atualmente, encontra-se recluso na Cadeia Pública de Umuarama, cumprindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois)meses, em regime fechado, da qual resta remanescente o período de 07 (sete) anos e 13 (treze) dias. [...] 
    Com efeito, verifica-se que a previsão acerca da prisão domiciliar diz respeito apenas a casos de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19 (na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal) ou para pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, o que não é o caso de PAULO ROGÉRIO. A hipótese invocada em favor do agravante - grupo de risco em regime fechado - demanda apenas a concessão de saída antecipada, nos termos das diretrizes da Súmula Vinculante 56 do STF. [...] 
    In casu, mesmo considerando que o reeducando está recluso em cadeia pública, não é possível concluir, de forma simples e rasa, que se trata de estabelecimento inadequado ou mais gravoso ao cumprimento da pena em regime fechado. [...] 
    Com relação a questão em debate, não se pode perder de vista que, não há qualquer confirmação de caso de coronavírus dentro da Cadeia Pública de Umuarama. 
    Atualmente, portanto, não se vislumbra diferença entre o agravante realizar eventual tratamento para bronquite em casa ou no estabelecimento penal e que tomadas as devidas precauções, o risco de contaminação não difere dentro e fora das carceragens, devendo prevalecer, por ora e sob este ponto de vista, o interesse do Estado e da sociedade no sentido de que o reeducando cumpra o restante pena custodiado, até que preencha os requisitos legalmente previstos para progressão de regime ou outros benefícios previstos na lei penal. [...]’
    Não foi outra a opinião da Subprocuradora-Geral da República Julieta E. Fajardo Cavalcante de Albuquerque em seu parecer, ressaltando que a conclusão de que o ora paciente não se encontra em situação de vulnerabilidade, sendo, outrossim, evidente que a prisão domiciliar não se revela medida minimamente adequada às particularidades que envolvem a sua situação, sobremodo por já ter descumprido medida domiciliar determinada anteriormente (fls. 110/111). 
    Ademais, de acordo com as informações encaminhas pelo Magistrado singular, nota-se que a unidade prisional onde se encontra o paciente, tem adotado todas as medidas sanitárias necessárias para a preservação da vida dos detentos e controle da pandemia (fls. 69/70). (eDOC 1, p. 116)
    Como se vê, o paciente cumpre pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, da qual resta cumprir pouco menos de 7 anos. Registrou-se que “não há qualquer confirmação de caso de coronavírus dentro da Cadeia Pública de Umuarama” e que “a unidade prisional onde se encontra o paciente, tem adotado todas as medidas sanitárias necessárias para a preservação da vida dos detentos e controle da pandemia (fls. 69/70).”
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente